Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo recorrido em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo embargado.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega que a decisão estaria revestida de ilegalidade por ter havido perda superveniente da competência, em face da remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública.
5. Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 73582308.
6. Não obstante os argumentos aventados pelo embargante, inexiste qualquer vício no acórdão prolatado, cumprindo esclarecer que a decisão atacada através do agravo, no prazo legal, estava em plena vigência e foi proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, cujas decisões se submetem, em grau recursal, às Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 12, I, alínea c, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021).
7. Portanto, a remessa posterior dos autos de origem à Vara da Fazenda Pública não suprime a competência desta Turma Recursal para o julgamento do agravo de instrumento.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.